Tribunal: STF
Processo: ARE 1495374
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 63) contra capítulo de acórdão (eDoc 57) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa desse julgado apresenta o seguinte teor em relação à matéria controvertida:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – [...] – MÉRITO – O agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá iniciou a execução coletiva da sentença, em nome próprio, bem como requereu a expedição de requisição de pequeno valor em nome próprio, na qualidade de substituto processual do interessado SIDNEY – Verifica-se, portanto, que não se trata de execução individual, promovida pelo próprio interessado SIDNEY, mas sim pelo agravado SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, motivo pelo qual o valor global deverá ser o considerado para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar que deverá ser considerado o valor global da execução coletiva para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.



    Assevera, em síntese, que a conclusão desse pronunciamento viola preceitos constitucionais por impossibilitar, em execução coletiva de sentença, a expedição de requisição de pequeno valor para quitação de crédito individual de determinado substituído pelo sindicato recorrente.



    Busca, ao final, seja provido o apelo extremo de forma a ser possível o “ prosseguimento da execução e expedição de RPV/PRECATÓRIO com o respeito valor individualizado de cada trabalhador SUBSTITUÍDO” (eDoc 63, fl. 20).



    Em contraminuta (eDoc 76), o Município da Estância Balneária de Itanhaém pugna pelo não conhecimento do recurso ou, se conhecido, pelo seu desprovimento.



    Inadmitido o apelo extremo por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDoc 78), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 78), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, inicialmente, que, na apreciação do Tema n. 148 da repercussão geral (RE 568.645), sob relatoria da ministra Cármen Lúcia, o Plenário da Suprema Corte fixou tese no sentido “de que a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”.



    Apoiada em referido julgamento qualificado, a orientação jurisprudencial do Supremo, sustentada em vários precedentes monocráticos e colegiados, também abona a possibilidade de se ter a individualização do crédito exequendo, para fins de eventual quitação por requisição de pequeno valor, mesmo na hipótese de o cumprimento de sentença ter sido formalizado não separadamente por cada substituído, mas em caráter coletivo pelo sindicato representativo da categoria. 



    Nessa direção, menciono o que restou decidido no ARE 1.471.808, Relator o ministro André Mendonça; no ARE 1.477.777, Relator o ministro Dias Toffoli; no ARE 1.478.034, Relator o ministro Cristiano Zanin; no ARE 789.180 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INDIVIDUALIZAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    No caso, observo que a Corte Estadual, destoando desses precedentes, asseverou que deveria ser considerado, para averiguar se a quitação dar-se-á por precatório ou requisição de pequeno valor, o montante global da execução proposta pelo sindicato, e não a quantia isolada pertencente a cada substituído. Desse modo, necessária a reforma do acórdão recorrido.



    3. Em face do exposto, provejo o agravo e, após examinar o recurso extraordinário, também lhe dou provimento para determinar que a modalidade – se por requisição valor pequeno ou precatório – de quitação do crédito objeto do cumprimento sentença considere o numerário endereçado ao respectivo substituído pelo sindicato recorrente, e não o valor global da execução.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente